Tribunal: TJMT
Processo: 0019588-57.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019588-57.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), MANOEL JOAO DE MORAIS FILHO - CPF: 340.474.091-20 (APELADO), PATRICIA DANIELA MORAIS GOMES DA SILVA - CPF: 943.918.581-34 (ADVOGADO), EDINA GOMES DA SILVA - CPF: 431.287.939-72 (APELADO), SIMONE TERESINHA ZOCCHE - CPF: 494.186.100-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO BRUNING - CPF: 318.548.509-20 (TERCEIRO INTERESSADO), TOTTAL DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA - CNPJ: 01.226.421/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S):

MANOEL JOAO DE MORAIS FILHO e EDINA GOMES DA SILVA

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CANCELAMENTO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL.
PENHORA DE BENS DE TERCEIRO.
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ.

SUMULA 303 DO STJ.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ESCRITURA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA SEM REGISTRO.
SENTENÇA
REFORMADA
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de embargos de terceiro para cancelamento de constrição judicial sobre imóvel adquirido de boa-fé
e condenou os Embargados ao pagamento de custas e honorários advocatícios
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a embarga
da
ao
indicar a penhora de matrícula, cujo registro constava em nome de terceiro de boa-fé, deve responder pelos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A embargante demonstrou a posse de boa-fé do imóvel, com base em contrato de compra e venda e
demais documentos
, bem como a propriedade de bem transmitido e adquirido em período anterior à citação na execução na qual houve a penhora.

A análise dos autos revelou a ausência de averbação do imóvel pela embargante junto ao Registro Geral de Imóveis contribuiu para a penhora
.

Aplicação do princípio da causalidade, conforme Súmula 303 do STJ, impondo à embarga
nte
o ônus sucumbencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: “Nos embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios, mesmo que a constrição seja cancelada.

A ausência de regularização registral por parte da embargante caracteriza conduta que colabora para a constrição indevida, justificando a aplicação do princípio da causalidade na condenação em honorários advocatícios.
”

Dispositivo relevante citado:
Código Civil, art. 1.245; Código de Processo Civil, art. 674; Súmula 84 do STJ; Súmula 303 do STJ.

Jurisprudência relevante citad
a: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.528.886/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10.06.2024; STJ, Súmula 84; STJ, Súmula 303
; TJMT,
1000409-91.2023.8.11.0091,
0003179-40.2017.8.11.0041

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá nos autos dos Embargos de Terceiro nº 0019588-57.2018.8.11.0041, ajuizados por MANOEL JOAO DE MORAIS FILHO e EDINA GOMES DA SILVA em desfavor do BANCO BRADESCO S.A.
, o qual foi julgado procedente, nos seguintes termos:

Vistos.

MANOEL JOAO DE MORAIS FILHO e EDINA GOMES DA SILVA, devidamente qualificados nos autos, ingressaram com a presente Ação de Embargos de Terceiros, em face da Ação de Execução autos 0020999-24.2007.8.11.0041, associado, em movida porBANCO BRADESCO S.A e OUTROS.

Em síntese sustentam que são os legítimos proprietários do imóvel penhorado nos autos da execução, qual
seja, nº
09 do residencial Altos do Santa Cruz, na rua 37, quadra 100, bairro Santa Cruz II, matrícula nº 79.434
, tendo
o adquirido do contrato particular de compra e venda da executadaSIMONE TERESINHA ZOCCHEem 10/03/2004 (ID. 58548647-pág. 23).

No mérito discorreu sobre o cabimento dos embargos terceiro nos termos do art. 674 do CPC. Postulou pela concessão da tutela de urgência manutenção da posse do bem e suspensão da ação executiva até o julgamento do feito. Rogou pela procedência da ação.

Em decisão interlocutória (id. 74744765)
o justiça gratuita
foi indeferida.

Citados os embargados, esses não apresentaram contestação conforme certidão de decurso de prazo de id. 164524659.

Em apertada síntese é o relatório.

Fundamento e DECIDO.

A matéria
sub judice
envolve questão unicamente de direito, de forma que passo a julgar de plano a lide, com supedâneo art. 355, I, do NCPC, posto que desnecessária a produção de provas.

"Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder”

(STJ-4ª Turma, REsp 2.832-RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo).

Em face da ausência de outras questões instrumentais a serem enfrentadas neste processo, passo a análise do mérito da contenda.

Da Revelia

Os embargados apesar de citados deixaram transcorrer o prazo assinalado sem apresentar resposta, conforme certidão de id.164524659.

Dessa forma, decreto
a
revelia dos embargados, aplicando seus efeitos absolutos, por tratar de matéria de fato, a qual deveria contrapor, no prazo concedido. Entretanto, como certificado nos autos, nada manifestou.

Do imóvel penhorado

Analisando os autos, incontroverso que os
embargantes realizaram
contrato de compra e venda do imóvel objeto da lide consoante ID. 58548647-pág. 23, adquiriram o bem da executada Simone Terezinha
Zocche
em 10/03/2004.

Tal prova é mais que suficiente
pra
demonstrar a posse legítima da embargante sobre o imóvel penhorado a ensejar proteção possessória, que nos termos do art. 674, do CPC, não resguarda apenas o direito do proprietário, mas também do mero possuidor.

Assim, não resta dúvida que o bem, apesar de não registrado na época da penhora, sendo somente efetuada no ano de 2008, os embargantes estão na posse direta do bem, sendo isenta de constrição judicial.

Até porque, o processo executivo somente foi distribuído em 17/10/2007 e o arresto ocorreu em dezembro de 2007

Dispensável se torna manter a restrição no imóvel, que acaba sendo um ônus em bem alheio, pois o embargante comprovou quando da inserção da constrição, o bem era de sua propriedade.

Dispositivo

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presenteAção de Embargos de Terceiro e
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I do Novo Código de Processo Civil, com fundamento no que dispõe o artigo 487-I do Novo Código de Processo Civil e determino o levantamento da penhora efetuada no imóvel denº 09 do residencial Altos do Santa Cruz, na rua 37, quadra 100, bairro Santa Cruz II, matrícula nº 79.434, no processo executivo em apenso.

CONDENO
os embargados, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, estes arbitrados em 10% (dez por cento), do valor atribuído a causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da
ação na
forma do art. 85, § 2º, I a IV, do CPC.

Preclusas as vias recursais,
traslade-se cópia desta sentença para os autos executivos apensos e arquivem-se estes embargos
, mediante as baixas e anotações de estilo.

Em suas razões recursais (ID.
278214378
) a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Preliminar de nulidade da citação – alegação de não habilitação do patrono no sistema PJE

Inversão do ônus sucumbencial em razão do princípio da causalidade
;

Pré-questionamento.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para
anular a sentença em razão da ausência de citação válida ou, subsidiariamente, a

reforma
d
a sentença para
invertes o ônus sucumbencial
.

Recurso tempestivo (Aba Expedientes –
Decisão (35369043)

– PJE 1º Grau) e preparo
recolhido
(ID.
279928895
).

Contrarrazões (id.
278214383
) pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S):
MANOEL JOAO DE MORAIS FILHO e EDINA GOMES DA SILVA

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

1
.
N
ulidade da citação – alegação de não habilitação do patrono no sistema PJE

A Recorrente aponta
ausência de citação válida
, argumentando, portanto, a existência de
vício insanável, gerando nulidade absoluta do processo
.

Os Apelados, por sua vez, apontam que inexistiu vício na citação.

Da detida análise do feito, verifico que c
onforme
certidão
datad
a
de 25/01/2024 às 16:20, houve citação direcionada também aos advogados RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA e CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS
, conforme se extrai do sistema PJE:

Este fato é crucial para afastar a alegação de nulidade processual, uma vez que a citação válida foi realizada, convocando os advogados para integrar a relação processual e permitindo-lhes exercer o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Assim havendo
comprovação de que a citação foi realizada de forma correta, não há que se falar em nulidade processual
ou violação do art. 677,
§ 3º
do CPC.

Sobre isso, a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL
1000341-13.2022.8.11.0048 APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADOS: AMARILDO FERREIRA GUEDES e LEANDRA FERREIRA GUEDES EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – REJEIÇÃO
– EXCLUSÃO
DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO. 1. Demonstrada a ciência inequívoca do embargado acerca dos embargos de terceiro através do sistema
Pje
, tanto que apresentou contraminuta ao agravo de instrumento interposto pelos embargantes em face da decisão liminar proferida nos autos, não há falar-se em nulidade da intimação por não ter constado o nome do advogado habilitado nos autos. 2. Deve o magistrado, na condenação dos ônus sucumbenciais em embargos de terceiros, observar o princípio da causalidade, pois há casos em que a parte embargante, embora vencedora na ação, é a responsável por seu ajuizamento, devendo sobre ela recair as despesas do processo e os honorários advocatícios. 3. No caso, se à época da constrição o imóvel ainda estava registrado em nome dos executados, apesar de a aquisição ter ocorrido há aproximadamente dez anos antes, conclui-se que o embargado não deu causa à constrição indevida e, via de consequência, à presente ação, não podendo ser a ele atribuído o ônus sucumbencial. 4. Por outro lado, ainda que os embargantes tenham demorado mais de dez anos para regularizar a situação do imóvel e evitar eventual constrição judicial, não foi requerido pelo apelante a inversão do ônus de sucumbência, impondo-se a reforma da
sentença apenas
para excluir a verba, sob pena de incorrer em decisão ultra petita. 5. Recurso
provido.-
(N.U 1000341-13.2022.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025,
Publicado
no DJE 16/03/2025)

Portanto, a citação direcionada aos advogados RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA e CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS, conforme o documento de 25/01/2024 às 16:20, confirma a regularidade do processo, garantindo que todos os envolvidos foram devidamente convocados para integrar a relação processual.

Dessa forma, não há nulidade processual a ser declarada, uma vez que a citação válida foi realizada, assegurando o devido processo legal e o direito ao contraditório e à ampla defesa
.

VOTO
- MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero se tratar
de Recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá nos autos dos Embargos de Terceiro nº 0019588-57.2018.8.11.0041, ajuizados por MANOEL JOAO DE MORAIS FILHO e EDINA GOMES DA SILVA em desfavor do BANCO BRADESCO S.A.
, o qual foi julgado procedente,
sob argumento de que restou demonstrada a propriedade do bem penhorado em favor dos embargantes, condenando a embargada em custas e honorários.

A parte recorrente, BANCO BRADESCO S.A., defende o provimento da Apelação e a consequente reforma da sentença atacada aduzindo, em síntese, que
deve haver a
inversão do ônus sucumbencial com base no princípio da causalidade insculpido na Súmula 303 do STJ
.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão para afastar sua condenação em honorários advocatícios com base na Súmula 303 do STJ.

Lado outro, os Apelados
apresent
aram
contrarrazões (ID. 278214383) pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença, sustentando, em suma, que
a
condenação em honorários sucumbenciais observou corretamente o princípio da sucumbência, não havendo razões para sua inversão com base na Súmula 303 do STJ, já que o banco não se opôs tempestivamente ao levantamento da penhora.

2.
Inversão do ônus sucumbencial em razão do princípio da causalidade
.

A Instituição Financeira
Apelante sustenta que não
deveria ser condenada ao pagamento dos ônus sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade, pois
a Recorrente
afirma não ter dado
causa ao objeto da demanda
.

Pois bem. O debate restringe-se, tão somente, à análise de quem deve suportar o ônus sucumbencial na presente demanda.

No caso,
entendo que
restou
equivocado
o entendimento do Juízo
a quo
que entendeu que

a constrição judicial do
imóvel
d
os
embargante
s e
a oposição dos embargos de terceiro foi provocada
por desídia da Apelante.

Da análise do feito, verifica-se que ao tempo da penhora, o bem ainda constava formalmente em nome da
s
executada
s
na ação principal, motivo pelo qual restou fundamentada a realização da constrição.

Isto porque tanto no documento da Matrícula 79.434 (ID.
50755135
– PJE 1º Grau -
0020999-24.2007.8.11.0041
), quanto no Ofício Nº 741 JE/2007 do 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, se verifica que o registro do imóvel consta em nome de
SIMONE TERESINHA ZOCCHE
.

Em razão disso, foi pela
inércia d
os
Embargante
s
, ora Apela
dos
, em proceder ao registro da alienação
de maneira inequívoca
que houve a permissão para que a penhora recaísse sobre o seu
imóvel
ainda formalmente pertencente ao executado original.

Assim, sobre a questão do ônus sucumbencial, considerando o teor da Súmula 303 do STJ, é de rigor a aplicação do princípio da causalidade, considerando o entendimento consolidado de que, nos embargos de terceiro, aquele que deu causa à constrição indevida, deve arcar com os custos processuais e honorários, inclusive por não ter cumprido seu dever de registro.

Assim é como tem julgado o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE REGISTRO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE DA EMBARGANTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Analisando a sucumbência à luz do princípio da causalidade, esta Corte de Justiça pacificou entendimento de que, nos embargos de terceiro, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser de responsabilidade daquele que deu causa à constrição indevida, nos termos da Súmula 303/STJ. 2. Assim, constatada a desídia do adquirente-embargante em fazer o registro do contrato de compra e venda no Cartório de Imóveis, o que possibilitou o registro premonitório em relação à execução ajuizada dois anos após a celebração do aludido negócio jurídico, deve ser afastada a condenação do exequente-embargado ao pagamento dos ônus de sucumbência, que aquiesceu com a baixa do gravame.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.528.886/SP, relator
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/6/2024,
DJe
de 27/6/2024.)
(grifo nosso)

A corroborar com o entendimento acima, cita-se julgados deste
Eg
. Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – EMBARGANTE RESPONSÁVEL PELA CONSTRIÇÃO DO BEM AO NÃO REALIZAR A SUA TRANSFERÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SÚMULA Nº 303 DO C. STJ – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS. Conforme o princípio da causalidade, as despesas decorrentes dos embargos de
terceiro julgados procedentes
, devem ser suportadas pela parte que deu causa à sua instauração, in
casu
, a responsabilidade é da parte embargante, visto que não realizou a transferência do bem objeto da lide. Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. Inteligência da Súmula nº 303 do c. STJ. “Se o embargante deu causa à constrição indevida do veículo por não ter efetuado a transferência perante o órgão competente, deve arcar com os honorários advocatícios em razão do princípio da causalidade e da Súmula 303 do STJ.” (
Ap
21239/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/03/2017,
Publicado
no DJE 24/03/2017) Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso. (N.U 1001404-66.2023.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 17/02/2025)

Deste modo,
não restam dúvidas que
os
Embargante
s
/Apela
dos
deve
m
arcar com a verba sucumbencial, porquanto fo
ram
el
es
quem de
ram
causa ao ajuizamento dos Embargos de Terceiro, tendo em vista que não providenci
aram

o devido registro da escritura do contrato de Compra
e Venda, a fim de dar publicidade à transação e, portanto, que o móvel passou a lhe pertencer.

Em igual sentido, considerando a ausência de resistência da parte embargada pela manutenção da penhora, notadamente por sua revelia, é inaplicável o entendimento do Tema 872 do STJ:

Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.

Assim, é o que tem entendimento a jurisprudência pátria:

Apelação Cível. Ação de Embargos de Terceiro. Revelia.
Custas .
Princípio da Causalidade. Honorários Advocatícios. Nos embargos de terceiro,
a
revelia do embargado e ausência de insistência quanto à constrição do bem impedem sua condenação aos honorários sucumbenciais. Apelação conhecida e
provida .
(TJ-GO - AC: 51916614720238090164 CIDADE OCIDENTAL, Relator.: Des(a). Altamiro Garcia Filho, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Em conclusão, a reforma da sentença para condenação dos embargantes nas custas e honorários em razão da ausência de registro do contrato de compra e venda é medida que se impõe.

Pré-questionamento

Por fim, anoto que as articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o pré-questionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

Conclusão.

Diante do exposto, conheço do recurso e

DOU
-LHE PROVIMENTO

tão somente para
, em homenagem ao princípio da causalidade,
inverter integralmente o ônus sucumbencial
para condenar os Apelados ao pagamento nas custas e honorários
, nos termos da súmula 303 do STJ.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025